Tribunal: TJMT
Processo: 0001212-74.2012.8.11.0092
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001212-74.2012.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO RENATO PAPI - CPF: 581.528.069-00 (EMBARGANTE), BRUNO CESAR DE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 000.105.901-70 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (REPRESENTANTE), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – PENALIDADE PREVISTA NO ART. 940 DO CC – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ – SENTENÇA ESCORREITA –

PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Para a incidência da repetição em dobro do indébito, é necessário que haja a cobrança judicial do suposto débito, bem como a má-fé do credor, o que não é o caso dos autos (Precedente:
TJMT. Ap 91998/2016, Relator Des. Dirceu Dos Santos, terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2016, publicado no DJE 30/09/2016
).

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCELO RENATO PAPI em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o recurso por ele interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – PENALIDADE PREVISTA NO ART. 940 DO CC – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 144627171).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que não há manifestação expressa do relator sobre os pontos vertidos no recurso, especificamente quanto a prova da existência e má fé do embargado, com o fim único de prequestionar os dispositivos e normas legais.

Em resumo, pede o acolhimento deste aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e condenar o apelado na repetição do indébito, bem como aplicação da multa prevista no artigo 940 do Código Civil, punindo-o pela conduta de má fé que praticou em razão da cobrança excessiva de valores na ação execução principal.

Manifestação da parte embargada, no Id. Id. 147102159, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acordão embargado, restou bem consignado que os fundamentos empregados pelo Juízo
a quo
para deixar de aplicar a penalidade descrita no art. 940 do CC, dão firme sustentação à sentença e justificam a sua manutenção, já que inexiste prova da ocorrência de má fé na execução proposta.

Analisando o feito executivo em apenso (Código 21037), é possível notar que inicialmente a dívida exigida era de R$489.506,27 (20.07.2010), porém, em 07.08.2014, isto é, antes mesmo da intimação nos presentes embargos, o próprio exequente/embargado solicitou a retificação dos cálculos, passando a exigir do devedor a quantia de R$60.257,90.

Assim, segundo enunciado da Súmula 159 do STF, a cobrança indevida, mas de boa-fé, não autoriza a incidência da penalidade prevista no artigo 940 do CC.

O fato de o exequente apresentar uma planilha com nítido erro material e, logo após identificado o equívoco corrigir o valor da causa, não tem o condão de por si só fazer incidir o invocado dispositivo legal, cabia ao executado, ora apelante demonstrar a má fé subjetiva do exequente, ou seja, um agir doloso ao tentar locupletar indevidamente, o que não se verifica nos autos.

Além disso, para repetição do indébito é necessário que haja comprovação de que o pagamento efetuado foi indevido, o que não é o caso dos autos, em que a apelante conforme demonstrado na execução está em mora com a apelado, tanto que reconheceu dever a quantia de R$60.257,90 (sessenta mil, duzentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos) na execução, não havendo falar em pagamento indevido.

Enquanto a norma civil impõe a sanção de forma pura e simples (art. 940), a jurisprudência é firme no sentido de que, para aplicação de aludida sanção, seja examinado o aspecto subjetivo do infrator, não havendo cogitar a devolução em dobro sem estar plenamente provado o abuso de direito ou a má fé da cobrança procedida.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. UNIVERSIDADE. COBRANÇA DE MENSALIDADES JÁ PAGAS. ADIMPLEMENTO QUE CONSTAVA INCLUSIVE NO SISTEMA ACADÊMICO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRESENÇA DE MÁ -FÉ RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. CONDENAÇÃO à DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que a devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor apenas é possível se demonstrada a má-fé do credor. 2. Hipótese em que a Corte de origem, com base no conjunto fático-probatória dos autos, reconheceu a má-fé da Universidade, a justificar a aplicação da penalidade de restituição em dobro. 3. Iniciar qualquer juízo valorativo a fim de alterar as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias demanda reexame das provas dos autos, o que encontra óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. ”
(REsp 1663458/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017).

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO CONEXOS COM AÇÃO REVISIONAL [...] 2º APELO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ [...] 1º APELO – RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO [...] De acordo com o que o dispõe o art. 940 do Código Civil, tem-se que o objetivo é evitar o ajuizamento de ações de cobrança de dívidas já pagas ou em excesso.
Assim, para a incidência da repetição em dobro do indébito, é necessário que haja a cobrança judicial do suposto débito, bem como a má-fé do credor, o que não é o caso
”
(TJ/MT. Ap 91998/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/09/2016, publicado no DJE 30/09/2016).

Portanto, ausente qualquer indício de má-fé na atuação da exequente, inaplicáveis as penalidades do art. 940 do CC.

Em resumo, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023